Tribunal: TJDFT
Processo: 0000018-31.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000018-31.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUB DE BRASILIA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado por ITALIA BRASILIA VEICULOS LTDA (ID 26733568 e ID 26733569), tendo em vista que o presente precatório foi extinto pelo pagamento, sendo que foram levantados os valores devidos e efetivadas as compensações tributárias devidas, conforme ID 22536665 - Pág. 180/181 e ID 22536667 - Pág. 121. Importante destacar que o crédito adquirido por GRUPO OK - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (vide planilha ID 22536665 - Pág. 182) foi integralmente transferido para o Distrito Federal para compensação tributária (ID 22536665 - Pág. 186/187). Publique-se. Após, ARQUIVE-SE. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac